Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0741497-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LARISSA MARQUES MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MILITAR CASADA COM MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. PAGAMENTO SIMULTÂNEO. INDEVIDO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistem em determinar à parte ré que se abstenha de promover descontos nos vencimentos do recorrente à título de reposição ao erário, bem como declarar a prescrição dos débitos. Em suas razões recursais, aduz que recebeu valores de auxílio-moradia majorado referente ao período fevereiro/2015 a setembro/2017. Alega que os valores foram recebidos de boa-fé as parcelas pagas e que não seria possível ter ciência que o pagamento era indevido. Sustenta que se aplica ao caso o entendimento anterior ao julgado do Tema 1.009, quando a boa-fé era presumida. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. Vê-se que a ação foi ajuizada em 04/08/2021, motivo pelo qual se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ com trânsito em julgado em 4/2/2022, pois o julgamento do REsp 1769306/AL houve modulação dos efeitos, nos seguintes termos: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Com efeito, considerando que o acórdão foi publicado em 19/05/2021, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009 do STJ o qual dispõe que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” IV. Dessa forma, no caso concreto, o recebimento majorado do auxílio-moradia se deu em decorrência da declaração da própria militar que registrou seu marido como seu dependente. Conduta que não demonstra o recebimento de boa-fé das parcelas majoradas, pois tal fato induziu a Administração Pública ao erro e, nitidamente, tinha ciência que seu esposo, militar do CBMDF, não era seu dependente. V. Na espécie, não restou demonstrado a sua boa-fé, pois é de conhecimento que a percepção do auxílio-moradia majorado não pode ser paga simultaneamente a militares casados. Ademais, o pagamento não foi em decorrência de interpretação errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública, mas sim por declaração da autora no momento de sua posse na PMDF. Portanto, não merece amparo o pleito autoral. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” A recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso XXXVI e art. 37 da CRFB, porquanto o Acórdão manteve a sentença cognitiva que julgou improcedente o pedido autoral, consistente na determinação que o recorrente, Distrito Federal, se abster de promover descontos nos vencimentos da recorrente à título de reposição ao erário, bem como de declaração da prescrição dos débitos. Reitera, ainda, que os valores foram recebidos de boa-fé e que não seria possível ter ciência que o pagamento era indevido. Aduz, por fim, que o Acórdão recorrido não aplicou corretamente o Tema 1009 do STJ. Defendeu, por fim, que o recurso extraordinário interposto não implica reanálise de fatos, mas apenas discute-se a aplicação de dispositivos constitucionais alegadamente violados. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, inciso XXXVI e art. 37 da CRFB) não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Com relação à matéria em debate, o STJ faz distinção entre as parcelas pagas indevidamente ao servidor fundadas em erro de cálculo ou erro de interpretação da lei, pelo ente da federação, conforme Temas 531 e 1.009 fixados em Recurso Especial Repetitivo. Nesse sentido: Interpretação errônea da lei (Tema 531): o elemento objetivo, ou seja, as circunstâncias fáticas já permitem concluir que o servidor público agiu de boa-fé. Existe, portanto, uma presunção de que o servidor estava de boa-fé. Se até a Administração Pública equivocou-se na intepretação da lei, não é razoável que esse erro de direito fosse questionado pelo servidor. Erro administrativo (Tema 1009): em princípio, a devolução é devida. Mas, o servidor pode demonstrar, no caso concreto, que não tinha condições de perceber a ilicitude no recebimento dos valores. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente. Contudo, tal distinção é irrelevante, no âmbito do STF, que aplica a desnecessidade de restituição dos valores indevidamente pagos, desde que o servidor esteja de boa-fé, seja o pagamento objeto da devolução realizado em razão de erro de cálculo, seja o pagamento realizado em razão de interpretação equivocada da lei pela administração pública. Nesse sentido, transcreve-se precedente de ambas as turmas daquela Suprema Corte: As quantias percebidas pelos servidores em razão de decisão administrativa dispensam a restituição quando: a) auferidas de boa-fé; b) há ocorrência de errônea interpretação da Lei pela Administração; c) ínsito o caráter alimentício das parcelas percebidas, e d) constatar-se o pagamento por iniciativa da Administração Pública, sem ingerência dos servidores beneficiados. STF. 1a Turma. MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/05/2020. O STF firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos estabelecidos pelo TCU e pela jurisprudência da Corte – boa-fé do servidor; ausência de influência, pelo servidor, na concessão da vantagem; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida; interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração – descabe a restituição de valores percebidos indevidamente. STF. 2a Turma. MS 34243 AgR, Rel. Edson Fachin, julgado em 07/03/2017. Nestes lindes, verifica-se que toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa demonstrar a ausência de evidente má-fé, hipótese em que atrai a obrigatoriedade de restituição dos valores percebidos indevidamente, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Tem-se, ainda, que a matéria exige interpretação de Lei local, quais sejam, Lei no 10.486/2002 e o Decreto Distrital no 35.181/2014, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal